Tribunal: STF
Processo: Rcl 92215
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 5.510/PR. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. EXCLUSÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS DA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.  INOBSERVÂNCIA. PRESERVAÇÃO DAS SITUAÇÕES CONSOLIDADAS.  PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, formalizada por Mauro Sérgio de Mendonça, em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos da Apelação Cível nº 0004983-77.2021.8.16.0004, no qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 5.510/PR.

2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação de indenização de licenças-prêmio não usufruídas contra o Estado do Paraná, tendo sido reconhecido seu direito ao recebimento de indenização correspondente a 12 (doze) meses de licença especial não gozada por ocasião de sua aposentadoria.

3. Informa que, embora na sentença tenha sido julgado procedente o pedido, o Tribunal de origem, ao apreciar apelação e reexame necessário, promoveu alteração do julgado para excluir determinadas verbas da base de cálculo da indenização, notadamente “prêmio produtividade quotas var. esf. fiscal” e “prêmio produtividade quotas fixas”, sob o fundamento de que tais parcelas decorreriam de provimento derivado posteriormente declarado inconstitucional. 

4. Alega que no acórdão reclamado deixou-se de observar a modulação de efeitos estabelecida por esta Corte no julgamento da ADI nº 5.510/PR, a qual teria preservado situações jurídicas consolidadas, inclusive no tocante à remuneração e aos efeitos funcionais dos servidores atingidos. 

5. Afirma, ainda, que o Tribunal de origem incorreu em violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal ao afastar a incidência da modulação e ao promover reformatio in pejus em sede de reexame necessário, apesar de inexistir recurso da Fazenda Pública nesse ponto. 

6. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para cassar o ato impugnado, com a determinação de observância à modulação de efeitos fixada na ADI nº 5.510/PR e o restabelecimento da base de cálculo da indenização conforme a última remuneração percebida.

É o relatório. 

Decido. 

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

11. No caso, a controvérsia cinge-se a verificar se no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná observou-se a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.510/PR, especialmente quanto à modulação de seus efeitos. Nesse sentido, transcrevo a ementa do paradigma de referência:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO. 1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná. 2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados. 3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão.” 
(ADI nº 5.510/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red p/ o Acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 05/06/2023, p. 08/08/2023).

12. O reclamante aponta como reclamado (e-doc. 11; grifos nossos):

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS EM PECÚNIA. PERDA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A PARTIR DO ATO DE APOSENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO CORRESPONDENTE A SUA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO BRUTA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, DETERMINANDO A OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO MENSAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO ESTADUAL E A EXCLUSÃO DA VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS PROCURADORES DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO, CONHECIDO DE OFÍCIO. AUTOR QUE FOI INVESTIDO NO CARGO DE AUDITOR FISCAL POR TRANSPOSIÇÃO DE CARREIRA. PROVIMENTO DERIVADO RECONHECIDO COMO INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO STF. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE PAGO IRREGULARMENTE AO AUTOR, POIS PERTENCEM EXCLUSIVAMENTE A SERVIDORES LEGITIMAMENTE INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITOR FISCAL. NECESSÁRIA EXCLUSÃO DAS VERBAS PAGAS A ESSE TITULO QUANDO DO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA AO AUTOR. ABONO DE PERMANÊNCIA QUE DEVE INCIDIR APENAS SOBRE VERBAS PERMANENTES E REGULAMENTE PAGAS. EXCLUSÃO DAS RUBRICAS “FUNÇÃO GRATIFICADA”, “PRÊMIO PRODUTIVIDADE QUOTAS VAR. ESF. FISCAL” E “PRÊMIO PRODUTIVIDADE QUOTAS FIXAS”. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO PARCIALMENTE ALTERADOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE QUE SE MOSTRA POSSÍVEL NO CASO. ART. 90, § 4º DO CPC. ESTADO DO PARANÁ QUE NÃO APRESENTOU OPOSIÇÃO AO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.
(...)
6. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido vestibular, condenando o Estado do Paraná ao pagamento dos valores referentes a quatro períodos de licenças especiais não usufruídos pelo autor, tomando como base de cálculo o valor bruto de sua remuneração, com a devida exclusão dos valores recebidos a título de função gratificada. 
Considerando a natureza ilíquida da sentença proferida3, cumpre analisar a sentença em sede reexame necessário, o que será feito em conjunto com as razões arguidas no apelo do autor. 
7. Das licenças-prêmio. Antes de adentrarmos ao mérito recursal, enalteço que inexiste qualquer insurgência no processo quanto a viabilidade do pleito de conversão em pecúnia das licenças especiais não usufruídas, pois o direito está devidamente fundamentado no artigo 247, da Lei Estadual nº 6.174/704, nos artigos 4º5 e 5º6, da Lei Complementar 217/2019 e na orientação administrativa nº 012 da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná (com alterações da Resolução nº 191/2017 - PGE).
A propósito, atenta-se ao teor da mencionada Orientação Administrativa nº 012: 
“O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso VI, do artigo 44, da Lei n° 8.485, de 3 de junho de 1987; a Lei Complementar n° 26, de 30 de dezembro de 1985, alterada pela Lei Complementar n°40, de 08 de dezembro de 1987; o art. 8° e inciso X do art. 20, ambos do Decreto Estadual n° 2.137, de 12 de agosto de 2015; considerando o que consta no processo n° 14.094.917-5, resolve expedir a seguinte orientação administrativa de caráter obrigatório a todos os órgãos e entidades da Administração Pública estadual, Direta e Autárquica: (...) 
a) O servidor público inativo tem direito a ser indenizado mediante conversão em pecúnia da licença especial não gozada enquanto em atividade, independente de previsão legal, sob pena de restar caracterizado o enriquecimento ilícito do Estado. 
b) Em respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência e economicidade, a fim de assegurar o respeito à lei e aos direitos dos servidores e de evitar a incidência de juros de mora e outros encargos, com o consequente incremento do passivo judicial do Estado do Paraná, orienta-se a Administração Pública estadual a adotar as seguintes medidas: 
b. 1) É recomendável que no início de cada ano as unidades gestoras de recursos humanos da Administração estadual elaborem um planejamento para a concessão de licenças especiais aos servidores que irão preencher os requisitos para a aposentadoria voluntária ou compulsória nos 05 (cinco) anos seguintes.”
b.2) As unidades gestoras de recursos humanos da Administração estadual deverão adotar todas as medidas à sua disposição, observado o interesse público e as necessidades do serviço, a fim de assegurar a fruição tempestiva das licenças especiais adquiridas pelos servidores públicos. 
b.3) Verificada a existência de licença especial não gozada, a Administração estadual tem a obrigação, quando da passagem do servidor titular de cargo público efetivo para a inatividade, observada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira, de pagar ao servidor o valor correspondente em pecúnia, a título indenizatório. 
b.4) Os órgãos da Administração estadual responsáveis pelo planejamento e execução orçamentária e as unidades gestoras de recursos humanos deverão adotar as medidas necessárias, observada a disponibilidade orçamentária e financeira existente, a que o pagamento mencionado no item b.3 ocorra no mesmo exercício financeiro em que ocorrer a passagem do servidor para a inatividade. (...) “

Não bastasse isso, coincidindo com a orientação dos tribunais7, as partes concordaram que na conversão das licençasprêmio em pecúnia deve ser utilizado como base de cálculo a última remuneração do autor com a devida exclusão das vantagens pecuniárias que lhe são pagas em caráter transitório, pois não são pagas ao servidor quando efetivamente usufruem da licença-prêmio. E para que evitar discussão sobre o que é considerado como verba permanente e transitória, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná em consulta a ele formulada, estabeleceu que são permanentes as vantagens pecuniárias que a lei prevê como integrantes dos vencimentos do cargo efetivo do servidor e transitórias aquelas que são pagas apenas enquanto perduram as condições especiais pelas quais foram criadas: 
“O servidor público em gozo de licença especial (licença-prêmio), faz jus ao vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, ou seja, aquelas as quais a lei prevê como integrantes dos vencimentos do cargo efetivo. As vantagens de caráter transitório somente são pagas enquanto perduram as condições especiais pelas quais foram criadas. Assim, quando o servidor se afasta de tais situações, não fará mais jus a sua percepção, salvo se houver lei que disponha expressamente em contrário. “ (Consulta com Força Normativa - Processo nº 446296/09 - Acórdão nº 2586/11 - Tribunal Pleno - Rel. Conselheiro Nestor Baptista) 
No mesmo sentido, Hely Lopes Meirelles8 conceitua o que são verbas permanentes e transitórias: 
“Vantagens irretiráveis do servidor só são as que já foram adquiridas pelo desempenho efetivo da função (pro labore facto) ou pelo transcurso do tempo de serviço (ex facto temporis); nunca, porém, as que dependem de um trabalho a ser feito (pro labore faciendo) ou de um serviço a ser prestado em determinadas condições (ex facto officii), ou em razão da anormalidade do serviço (propter laborem) ou, finalmente, em razão de condições individuais do serviço (propter personam) “ 

E no caso, ponderando essa orientação e a natureza das verbas que integravam a última remuneração do autor antes de sua aposentação (contracheque de setembro.2016, anexado no mov.1.12), o juiz a quo determinou na sentença que os valores recebidos a título de “função gratificada”9 deveriam ser excluídos da base de cálculo da conversão das licenças especiais do autor em pecúnia, pois cuida-se de vantagem pecuniária precariamente concedida aos servidores públicos, já que cessado o trabalho que lhe da causa, não há justificativa para o seu pagamento.

Ademais, determinou que no cálculo da conversão das licenças especiais do autor fosse observado que a remuneração tomada como base de cálculo não deve superar o teto remuneratório dos servidores públicos estaduais (subsídio do Governador, que em setembro de 2016 perfazia R$ 33.763,00). 
No entanto, embora inexista incorreções nessas determinações, analisando o citado contracheque em conjunto com o Dossiê Histórico Funcional do autor (mov.1.8), observa-se que (a) as verbas pagas sob as rubricas “Prêmio Produtividade Quotas Var. Esf. Fiscal” e “Prêmio Produtividade Quotas Fixas” também devem ser excluídas da base de cálculo da indenização em discussão; e (b) o abono de permanência a ser incluído no cálculo da indenização deve incidir apenas sobre as verbas permanentes e constitucionalmente pagas ao autor. 
7.1. Do prêmio produtividade. Conforme extrai-se dos artigos 64 e 66 da Lei Complementar Estadual nº 92/2002, que dispõe sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná, os servidores investidos no cargo de Auditor Fiscal e que desempenhassem com eficácia as atribuições que lhes forem conferidas para o incremento, desenvolvimento ou execução das atividades inerentes à Administração Tributária, faziam jus a percepção de vantagem pecuniária denominada “prêmio de produtividade”, que por integrar o conceito de vencimentos de cargo efetivo, caracteriza-se como vantagem de caráter permanente (...)
(...)
E embora a Lei Complementar Estadual nº 92/2002 tenha sido revogada pelo advento da Lei Complementar Estadual nº 131/2010, a vantagem denominada “prêmio de produtividade” foi mantida entre os benefícios concedidos aos servidores investidos no cargo de Auditor Fiscal:
(...)
Nestes termos, incontestável que na conversão das licenças especial dos Auditores Fiscais em pecúnia, o “prêmio de produtividade” deve integrar a base de cálculo dessa indenização. 
Contudo, a despeito dessa orientação, no caso em exame existe uma particularidade que obsta a inclusão do “prêmio de produtividade” na base de cálculo da conversão das licenças especial do autor em pecúnia. 
Isto porque, ao analisarmos as informações apresentadas no Dossiê Histórico Funcional do autor (mov.1.8), extraise que no dia 1º de fevereiro de 1994 o autor ingressou no serviço público estadual para executar as funções do cargo de Agente Fiscal 3 (nível médio de escolaridade10), tendo logrado a transposição para o cargo Auditor Fiscal (nível superior de escolaridade11) em decorrência da ordem impressa na Lei Complementar Estadual nº 92/2002, que foi replicada na Lei Complementar Estadual nº 131/201 (...)
(...)
Ocorre, no entanto, que a transposição de carreira implementada pelas aludidas leis complementares foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, pois viabilizou que servidores investidos em cargo com requisito de escolaridade de nível médio fossem investidos em cargo com exigência de escolaridade de nível superior sem prévia aprovação em concurso público destinado a esse provimento, o que é expressamente vedado no artigo 37, II da Constituição Federal (...)
(...)
A questão foi igualmente posta a apreciação do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.510 também declarou a inconstitucionalidade da transposição implementada pelas Leis Complementares Estaduais nº 92/2002 e 131/2010 (...)
(...)
Consequentemente, ponderando que o “prêmio de produtividade” é vantagem que somente deve ser paga aos servidores legitimamente investidos no cargo de Auditor Fiscal, bem como o ingresso do autor nessa carreira ocorreu por meio reconhecidamente inconstitucional, indevida a inclusão dessa verba na base de cálculo da conversão das suas licenças especiais em pecúnia.
(...)
E nem se diga que a orientação é obstada pela modulação de efeitos realizada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.510, pois como a inconstitucionalidade da transposição de carreira prevista nas Leis Complementares Estaduais nº 92/2002 e 131/2010 encontra-se reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça em data anterior da orientação apresentada pelo Supremo Tribunal Federal, em respeito a regra do artigo 297 do Regimento Interno deste Tribunal12, este órgão fracionário tem o dever de proferir suas decisões observando os fundamentos das decisões proferidas nos Incidentes de Declaração de Inconstitucionalidade nº 315.883-8/01 e 1.225.403-2/01. 
Deste modo, pelos motivos acima elencados, a sentença deve ser modificada em sede de reexame necessário, para excluir da base de cálculo da indenização em discussão os valores recebidos pelo autor sob as rubricas “Prêmio Produtividade Quotas Var. Esf. Fiscal” e “Prêmio Produtividade Quotas Fixas”. 
7.2. Da base de cálculo do abono de permanência. 
A sentença também deve ser modificada para que reconhecer que o abono de permanência a ser incluído no cálculo da indenização deve incidir apenas sobre as verbas permanentes e constitucionalmente pagas ao autor. 
Isto porque, embora seja incontroverso que o abono de permanência deve ser incluído no cálculo das indenizações decorrentes da conversão da licença-prêmio em pecúnia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem orientado que sua base de cálculo deve corresponder ao da própria licença-prêmio (última remuneração do servidor com a exclusão das verbas de caráter transitório), pois se tivesse usufruído do afastamento, o abono pago ao servidor incidiria apenas sobre as verbas de caráter permanente mantidas na sua remuneração (...)
Os valores pagos ao autor tampouco devem compor o cálculo do abono de permanência em questão, pois como foram por irregularmente recebidos, devem ser excluídos do computo de qualquer vantagem a ser paga ao autor. 
Desta forma, deve ser reconhecido em sede de reexame necessário que a verba de caráter transitório “função gratificada”, bem como as verbas irregularmente pagas ao autor - “Prêmio Produtividade Quotas Var. Esf. Fiscal” e “Prêmio Produtividade Quotas Fixas” - não podem ser computadas no cálculo do abono de permanência que compõem a conversão das licenças especiais do autor em pecúnia. 
(...)
10. Diante do exposto, voto no sentido de: 
a) negar provimento ao apelo interposto por Manoel Caetano Advocacia e seu sócio Bernardo Theodoro de Mendonça. 
b) alterar parcialmente a sentença em sede de reexame necessário, para (a) reconhecer que as rubricas “Prêmio Produtividade Quotas Var. Esf. Fiscal” e “Prêmio Produtividade Quotas Fixas” devem ser excluídas da base de cálculo da conversão das licenças especial do autor em pecúnia; (b) reconhecer que as rubricas “função gratificada”, “Prêmio Produtividade Quotas Var. Esf. Fiscal” e “Prêmio Produtividade Quotas Fixas” devem ser excluídas da base de cálculo do abono de permanência que compõe a  indenização advinda da conversão das suas licenças-prêmio em pecúnia; (c) determinar que, até 09.12.2021, a correção monetária seja feita pelo IPCA-E e os juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (condenações administrativas), e após essa data tão somente pela taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021); (d) redisciplinar a distribuição das custas e dos honorários advocatícios, reconhecendo a sucumbência recíproca. 
III – DECISÃO 
ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso e alterar parcialmente a sentença em sede de reexame necessário.”

 13. No julgamento da ADI nº 5.510/PR, concluído em 2023, o Plenário declarou a inconstitucionalidade da transposição de cargos promovida pelas Leis Complementares nº 92, de 2002, e nº 131, de 2010, modulando os efeitos da decisão para preservar as situações jurídicas consolidadas, inclusive para fins de aposentadoria. 

14. No caso, os elementos constantes dos autos revelam que:
(i) o reclamante ingressou no serviço público estadual em 1º/02/1994;
(ii) foi alcançado pela transformação funcional decorrente das referidas leis; e (iii) aposentou-se em 20/09/2016, antes do julgamento da ADI nº 5.510/PR. 

15. Portanto, a situação jurídica do reclamante — inclusive a composição de sua remuneração — encontrava-se consolidada antes da decisão desta Corte, incidindo, de forma direta, a modulação de efeitos fixada na ADI nº 5.510/PR. 

16. No acórdão reclamado, contudo, embora seja reconhecida a declaração de inconstitucionalidade, afasta-se expressamente a modulação, ao consignar a prevalência de entendimento anterior do próprio Tribunal local. 

17. Houve, assim, aplicação incompleta do paradigma, na medida em que o Tribunal de origem
utilizou a declaração de inconstitucionalidade para restringir efeitos patrimoniais pretéritos e desconsiderou a modulação de efeitos fixada por esta Corte. 
18. A exclusão das parcelas denominadas “prêmio produtividade quotas var. esf. fiscal” e “prêmio produtividade quotas fixas” da base de cálculo da indenização decorreu precisamente da negativa de efeitos à transformação funcional, em descompasso com a modulação da ADI nº 5.510/PR. 

19. Tratando-se de servidor aposentado em 2016, isto é, em momento anterior ao julgamento da ação direta, não se admite a desconstituição de efeitos patrimoniais já incorporados ao seu patrimônio jurídico. 

20. A jurisprudência desta Corte não admite a invocação parcial de precedente de controle concentrado, sendo vedado afastar a modulação de efeitos que o integra. 

21. No mesmo sentido sentido, cito a seguinte decisão da relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes: 

“(...) A questão posta nos presentes autos diz respeito à alegada inobservância do que restou decidido na ADI 5.510/PR, especialmente quanto à modulação de efeitos, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da transposição preconizada na Lei Complementar nº 92/2002 e na Lei Complementar 131/2010, ambas do Estado do Paraná. 
No ponto, indica-se como paradigma de confronto a decisão proferida na ADI 5.510/PR, (...)
(...)
No caso, foi ajuizada ação de cobrança, por servidores, em face do Estado do Paraná, para o recebimento do prêmio de produtividade pago aos auditores fiscais. A sentença julgou procedente o pedido, mas o TJPR, em sede de recurso inominado, assentou que os servidores não ocupam o cargo de auditor fiscal, mas, sim, de agente fiscal, reconhecendo sua ilegitimidade ativa para pleitear o prêmio de produtividade. 
Interposto recurso extraordinário, foi-lhe negado seguimento. Em seguida, foi interposto agravo em recurso extraordinário, o qual permaneceu sobrestado até o julgamento definitivo da ADI 5.510/PR. 
Após o julgamento da citada ação direta, os autos retornaram ao gabinete como o ARE 1.223.753, ao qual dei provimento, em 19.2.2024, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja proferido em observância às diretrizes firmadas no julgamento da ADI 5.510/PR. 
Em nova apreciação do tema, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferiu a seguinte decisão:

‘Em atendimento à decisão exarada no agravo em recurso extraordinário pelo Presidente das Turmas Recursais no mov.81, venho respeitosamente apresentar os fundamentos da decisão em conformidade com a decisão transitada em julgado da ADI 5510/STF. Os autores, auditores fiscais do Estado do Paraná pleitearam valores referentes a prêmios de produtividade de junho e dezembro de 2013. A sentença julgou procedente a pretensão inicial para o fim de condenar o Estado do Paraná a efetuar, em favor de cada um dos autores, o pagamento dos valores da quota de produtividade relativa ao período de junho e dezembro de 2013. Acórdão relativo a recurso inominado do Estado Paraná provido para o fim de declarar a ilegitimidade ativa dos autores, ante a inconstitucionalidade da transposição de cargos de agentes fiscais para auditores fiscais. A parte autora apresentou embargos de declaração que não foram acolhidos e Recurso Extraordinário não admitido. Em sede de Agravo em Recurso Extraordinário houve suspensão do feito enquanto pendente julgamento da ADI 5510/STF. Posteriormente, naquele feito foi proferida decisão declarando a inconstitucionalidade da transposição com modulação dos efeitos para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal; e ressalvar as situações consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da ata deste julgamento. No caso dos autos a decisão foi lançada de acordo com a decisão proferida. Pelo exposto, entendo que há conformidade entre a decisão recorrida e a proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade.” (eDOC 3, p. 1)’
Pois bem. 
No que se refere à tranposição dos agentes fiscais para o cargo de auditor fiscal do Estado do Paraná, cumpre registrar que o Plenário desta Corte julgou a ADI 5.510/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, DJe 8.8.2023, que impugnava alguns dispositivos da LC 92/2002 e da LC 131/2010, ambas do Estado do Paraná. Na ocasião, esta Corte, por maioria, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Todavia, modularam-se os efeitos da decisão (...)
(...)
Como visto, esta Corte, no julgamento da ADI 5.510/PR, assentou a impossibilidade da investidura dos ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal e modulou os efeitos da decisão para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais. 
No caso, verifica-se que as conclusões do TJPR divergem dessa modulação de efeitos, pois, conforme restou assentado no julgamento do ARE 1.223.753, o cargo ocupado pelos servidores ora recorrentes já havia sido transposto, razão pela qual é inviável assentar sua ilegitimidade com base em tal fundamento, porquanto alcançados pela modulação de efeitos da decisão proferida em controle concentrado por esta Corte. 
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, reformando o acórdão reclamado, prolatado no Processo 0023532-91.2018.8.16.0182, pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJPR, para afastar a ilegitimidade de parte e determinar que o Juízo prossiga no julgamento do mérito da causa.”
(Rcl nº 70.561/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/09/2024, p. 18/09/2024).

22. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no âmbito da Apelação Cível nº 0004983-77.2021.8.16.0004, determinando que outro seja proferido com observância à modulação de efeitos fixada por esta Corte no julgamento da ADI nº 5.510/PR.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator